Tribunal: TJBA
Processo: 8040128-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040128-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA Advogado(s): PAULO DE TARSO SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida de proteção, que determinou ao Município de Contendas do Sincorá o cumprimento de ordem de acolhimento institucional, com majoração de astreintes e bloqueio de valores para garantir a efetividade da medida. II. Questão em discussão: 2. Legitimidade da atuação judicial frente à omissão do Poder Executivo no cumprimento de medida protetiva envolvendo adolescente em situação de vulnerabilidade, diante da alegada ausência de recursos financeiros e de vagas em instituições de acolhimento. III. Razões de decidir: 3. A proteção integral de crianças e adolescentes constitui obrigação constitucional prioritária e inafastável do Estado (art. 227 da CF e arts. 4.º e 101, inc. VII, do ECA), não sujeita à discricionariedade administrativa ou à disponibilidade orçamentária. 4.º A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de intervenção do Judiciário em caso de omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais (ADPF 45). 5. A majoração da multa cominatória e o bloqueio de verbas públicas encontram respaldo nos arts. 537 e 139, inc. IV, do CPC, como instrumentos legítimos de coerção, diante da resistência injustificada do ente municipal em cumprir decisão judicial regularmente proferida. A alegação de risco à gestão orçamentária não prevalece sobre o interesse público primário da proteção da criança e do adolescente. IV. Conclusão: Agravo de instrumento não provido. Mantida a decisão agravada em sua integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8040128-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o Município de Contendas do Sincorá e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11